Tribunal: TJES
Processo: 5005426-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005426-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: ESIO JOSE BARBOSA MARCHIORI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005426-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

AGRAVADO: ESIO JOSÉ BARBOSA MARCHIORI

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento manejado por SUZANO S/A, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz, ES, que, nos autos de uma ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu penhora de bem do agravado, sob o fundamento de tratar-se de bem de família.

Informa que o d. juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido da parte interessada para desconstituir a penhora que recaiu no imóvel de matrícula 1350, mantendo a penhora sobre a matrícula 1822, ao argumento de que “No caso dos autos, em consulta ao site da Receita Federal, a qual segue em anexo, constatei a existência de 02 (dois) imóveis em nome do executado, sendo ambos registrados no CRGI da Comarca de Conceição da Barra (ES), sob matrícula nº 1350 e 1822. Entretanto, apenas no imóvel constante da matrícula 1350 foi edificada uma casa residencial”.

Alega que, no caso concreto, a pesar do executado afirmar que se trata do único imóvel da família não traz qualquer prova nesse sentido, como declaração de imposto de renda, por exemplo.

Baseado no exposto, pugna pela reforma da decisão agravada e, por conseguinte, pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Em sede de resposta, o recorrido afirma que “sobre os lotes objetos da constrição foi construída uma casa desde o ano de 1985, onde o agravado
reside com sua família desde então, tratando-se de bem utilizado para moradia, impenhorável nos termos do art. 1.º da Lei n.º 8.009/90”.

Expõe que “as Declarações de Imposto de Renda em anexo comprovam que o agravado possui efetivamente apenas e tão somente dois imóveis, e que ambos são utilizados para sua moradia, tendo em vista a obra residencial edificada sobre os mesmos. Além disso, o agravado juntou aos autos originários fotografias do local, de onde se percebe que nos lotes de terreno penhorados foi edificada a residência onde o agravado reside com sua família há mais de trinta anos, bem como contas de energia e água da residência construída no lote penhorado”.

Relata que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer momento da instrução.

Explica que “Conforme se verifica das certidões de ônus em anexo, os imóveis objetos das matrículas 1350 e 1822 são objeto de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, cujo contrato está em pleno vigor”.

Pelo dito, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Em parecer lançado no ID 3326744, o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005426-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

AGRAVADO: ESIO JOSÉ BARBOSA MARCHIORI

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado por SUZANO S/A, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz, ES, que, nos autos de uma ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu penhora de bem do agravado, sob o fundamento de tratar-se de bem de família.

Informa que o d. juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido da parte interessada para desconstituir a penhora que recaiu no imóvel de matrícula 1350, mantendo a penhora sobre a matrícula 1822, ao argumento de que “No caso dos autos, em consulta ao site da Receita Federal, a qual segue em anexo, constatei a existência de 02 (dois) imóveis em nome do executado, sendo ambos registrados no CRGI da Comarca de Conceição da Barra (ES), sob matrícula nº 1350 e 1822. Entretanto, apenas no imóvel constante da matrícula 1350 foi edificada uma casa residencial”.

Alega que, no caso concreto, a pesar do executado afirmar que se trata do único imóvel da família não traz qualquer prova nesse sentido, como declaração de imposto de renda, por exemplo.

Baseado no exposto, pugna pela reforma da decisão agravada e, por conseguinte, pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Em sede de resposta, o recorrido afirma que “sobre os lotes objetos da constrição foi construída uma casa desde o ano de 1985, onde o agravado
reside com sua família desde então, tratando-se de bem utilizado para moradia, impenhorável nos termos do art. 1.º da Lei n.º 8.009/90”.

Expõe que “as Declarações de Imposto de Renda em anexo comprovam que o agravado possui efetivamente apenas e tão somente dois imóveis, e que ambos são utilizados para sua moradia, tendo em vista a obra residencial edificada sobre os mesmos. Além disso, o agravado juntou aos autos originários fotografias do local, de onde se percebe que nos lotes de terreno penhorados foi edificada a residência onde o agravado reside com sua família há mais de trinta anos, bem como contas de energia e água da residência construída no lote penhorado”.

Relata que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer momento da instrução.

Explica que “Conforme se verifica das certidões de ônus em anexo, os imóveis objetos das matrículas 1350 e 1822 são objeto de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, cujo contrato está em pleno vigor”.

Pelo dito, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Em parecer lançado no ID 3326744, o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a decisão vergastada deve ser mantida.

Explico.

No que diz respeito à impenhorabilidade de bem de família, o instituto consiste, por lei, em um direito assegurado.

Nesse sentido, conforme reza o Art. 1º da lei 8.009/1990, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei, prevendo, no mesmo sentido, o art. 833, II, do CPC, o qual leciona que “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.

Desta forma, tem-se que, pela leitura dos referidos dispositivos legais, quando algum membro da entidade familiar vier a contrair dívidas, o imóvel residencial próprio não poderá ser penhorado para saldá-las.

Segundo o STJ, é ônus do devedor demonstrar as características que definem o bem, como sendo de família.

A respeito, confira-se:

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. (REsp n. 1.913.236/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Sobre tal ponto, registrou, com propriedade, o órgão ministerial que o interessado comprovou a natureza de bem de família, do local em discussão e, no mesmo ato, não o fez em relação ao terreno contíguo, da seguinte forma:

In casu, o agravado comprovou – especialmente pelas fotos contidas no ID nº 2118072 – que construiu uma casa e que reside com sua família em um dos terrenos que o agravante pretendia penhorar.

Além disso, o recorrido colacionou a estes autos eletrônicos declaração de imposto de renda, na qual consta a casa residencial edificada no terreno de matrícula nº 1350.

Logo, resta comprovado que o aludido imóvel não pode ser penhorado, tendo em vista a comprovação indene de dúvidas quanto a caracterização do bem de família.

Lado outro, no que tange ao terreno matriculado no respectivo cartório de registro sob o nº 1822, não existem provas robustas de que o mesmo está a serviço do bem de família, isto é, de que sua utilização comporta a infraestrutura da casa construída no lote contíguo.

Oportuno acrescentar que o recorrido, em seu imposto de renda anexado no ID 1700356, Evento 40, pag 22, informa possuir apenas DOIS IMÓVEIS, e o Magistrado Singular, na decisão vergastada, registrou, a respeito, que “no caso dos autos, em consulta ao site da Receita Federal, (...), constatei a existência de dois imóveis em nome do executado, sendo ambos registrados no CRGI da Comarca de Conceição da Barra, ES, sob matricula 1350 e 1822. Entretanto, apenas sobre o imóvel constante da matrícula 1350 foi edificada uma casa residencial”.

E prosseguiu, com acerto, afirmando que: “portanto, a prova dos autos revela que o imóvel penhorado, inscrito na matrícula 1350, no qual reside com sua família, atrai a impenhorabilidade da Lei n. 8009/90”.

Há prova nos autos, ainda, que o recorrido, recebe no endereço em questão, suas contas regulares e, diante de tal cenário, tenho por comprovada a natureza de bem de família, do imóvel que ora se analisa.

Não padece de qualquer vício o raciocínio supra, razão pela qual o
decisum
vergastado deve ser mantida.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA (ART. 1º DA LEI N. 8009/90 E ART. 933, II, DO CPC) – RECURSO DO AGRAVANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO BEM DE FAMÍLIA – COMPROVADO QUE O IMÓVEL PENHORADO QUE SERVE DE RESIDÊNCIA AO RECORRIDO – ÔNUS DO EXEQUENTE DE DESCARACTERIZAR O BEM DE FAMÍLIA, NÃO CUMPRIDO PELO INTERESSADO – IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrada a residência familiar no imóvel, como no caso, resta configurada a impenhorabilidade do bem de família, sendo ônus do credor descaracterizá-lo como tal, o que não ocorreu no presente.

2. Reconhecimento da impenhorabilidade de um dos bens do agravado mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.